Tribunal: TJPA
Processo: 0802447-68.2017.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA INFÂNCIA E JUVENTUDE CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA INFÂNCIA E JUVENTUDE (1691) - 0802447-68.2017.8.14.0000
RECORRENTE: SILVIA RAQUEL CASTANHOS SABAT

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO nº002/2014-TJPA. CANDIDATA APROVADA NO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIA ÁREA ESPECIALIDADE CIÊNCIAS CONTÁBEIS. POLO SANTARÉM. INEXISTÊNCIA DE VAGAS NO EDITAL. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. TEMA 784/STF (RE 837.311). PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ATO COATOR. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. DECISÃO UNÂNIME.

1 -
Preliminar de inépcia da petição inicial.
Não há que se falar em inépcia da petição inicial quando da leitura depreende-se com clareza os fatos, a causa de pedir e a correlação com os pedidos formulados. Preliminar rejeitada.

2 -
Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido.
Instituto que não possui correspondência no CPC/2015, requisito que guarda relação direta com o mérito da causa, passando a integrá-lo, razão pela qual merece ser oportunamente apreciada juntamente com o próprio mérito da demanda. Preliminar rejeitada.

3 -
Mérito.
Nos termos da jurisprudência consolidada do C. STF, candidato aprovado fora do número de vagas do certame detém apenas expectativa de direito quanto à sua convocação. Não comprovação da existência de preterição. Precedente vinculante pela sistemática da Repercussão Geral - RE 837311/PI.

4 – Segurança denegada, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, na linha do parecer ministerial, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Seção do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por vídeo conferência em 29 de julho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém, 29 de julho de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 08024476820178140000

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

AÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA

IMPETRANTE: SILVIA RAQUEL CASTANHOS SABAT (ADVOGADO: MANOEL DE JESUS SILVA FILHO - OAB/PA Nº 7448)

IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

LITISCONSOTE PASSIVO NECESSÁRIO: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO: JOSÉ RUBENS BARREIROS DE LEÃO)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
SILVIA RAQUEL CASTANHOS SABAT
, com fulcro no artigo 5º, XXXIV e LXIX da Constituição Federal e artigo 1º da Lei nº 12.016/09, contra ato supostamente ilegal e abusivo do
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
.

Narra a impetrante que foi aprovada em primeiro lugar para o cargo de Analista Judiciário Contador no Concurso Público do TJE/PA - Edital nº 002/2014 para o polo de Santarém e que sua pontuação foi a segunda maior na classificação geral, mesmo que no Edital do Certame constasse que para o referido polo a seleção seria apenas para Cadastro de Reserva.

Afirma que quando da impetração faltava apenas um ano para a sua possível nomeação em decorrência do prazo de validade do referido Certame e que todas as vagas que constavam do concurso já tinham sido devidamente preenchidas, restando apenas o Cadastro de Reserva sem previsão ou definição para chamada, pois o TJPA alegava não possuir previsão orçamentária para arcar com novas nomeações.

Relata, ainda, que foram realizadas três tentativas de consultas de informação junto ao Tribunal de Justiça, duas via carta protocolada e uma
in loco
, sendo que nesta não foi recebida no Fórum de Santarém pelo Diretor do referido órgão. Esclarece que pretendia obter informações acerca da quantidade de contadores do fórum daquela Comarca e da existência de servidores cedidos ocupando vaga de contador, contudo sem obter qualquer resposta.

Todavia, assevera que tem conhecimento de servidores desempenhando atividades que por direito e asseguradas por lei e pelo próprio edital deveriam ser realizadas por analistas judiciários aprovados em Concurso Público e que vários profissionais do ramo da ora suplicante estão trabalhando lotados em diversas varas da COMARCA DE SANTARÉM como REQUISITADOS ou em CARGO DE COMISSÃO, o que alega ser no mínimo injusto.

Informa a título ilustrativo que a senhora Joana D’Arc Santos Nogueira exerce cargo em comissão no Gabinete da 3ª Vara Cível e Empresarial, e que a servidora requisitada Katiuscia Géssica Coelho está lotada na 1ª Vara Cível e Empresarial, entre outros, situação, que a fez criar expectativa de ser nomeada para o cargo que prestou concurso, pois havendo vagas e a necessidade de seu preenchimento, os concursados tem absoluta prioridade sobre os contratados e comissionados, sob pena de preterição da ordem classificatória do concurso.

Diante de tais circunstâncias, alega que está caracterizada a ilegalidade pela flagrante transgressão de princípios constitucionais em evidente violação ao seu direito subjetivo.

Argumenta, também, que havendo disponibilidade de cargos e a necessidade do seu preenchimento, os candidatos classificados em concurso público possuem absoluta prioridade sobre os contratados e comissionados, convolando sua mera expectativa em direito subjetivo à nomeação e posse, razão pela qual requer a concessão da segurança para que o Impetrado determine sua imediata convocação e nomeação no cargo de analista judiciário contador no polo de Santarém.

Juntou documentos.

Inexistindo pedido de medida liminar, deferi a justiça gratuita e determinei a notificação da autoridade apontada como coatora para apresentação de informações (ID nº 296533).

Estado do Pará requereu a adesão à informações apresentadas no ID 342453.

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará apresentou informações no ID nº 342459, aduzindo inicialmente a inépcia da inicial e impossibilidade jurídica do pedido.

No mérito, assevera que a aprovação da impetrante ocorreu fora do número de vagas do concurso, possuindo mera expectativa de direito, sendo inexistente preterição na ordem de classificação, não havendo, por conseqüência, direito subjetivo à nomeação e posse, especialmente considerando que, como informado pela própria Impetrante na petição inicial, foi aprovada em cadastro reserva.

Afirma que não há direito que ampare a pretensão da Autora, devendo a segurança ser denegada e que entender o contrário seria permitir ao Judiciário definir, no lugar da Administração, quando e como os servidores serão nomeados, o que implica em nítida interferência no mérito administrativo, o que é de todo vedado, como se depreende do art. 2° da CF/88.

Informa que não há disponibilidade financeira para a nomeação da impetrante e que no caso específico da Comarca de Santarém, não há necessidade de convocação de cargo de Analista Judiciário - Especialidade: Ciências Contábeis, uma vez que a Comarca já conta com um servidor efetivo de tal especialidade, a saber: JOSÉ AUGUSTO SOUZA FERNANDES (Mat. 110094) que se encontra em efetivo exercício e atende regulamente a demanda.

Ressalta, ainda, que a servidora citada no Mandado de Segurança, JOANA D ́ARC SANTOS NOGUEIRA (mat. 99295) é ocupante de cargo comissionado de Assessor de Juiz 3º Vara Cível e Empresarial de Santarém, não exercendo nenhuma atribuição pertinente ao cargo de Analista Judiciário - Especialidade: Ciências Contábeis, assim como a servidora municipal KATIUSCIA GESSICA COELHO DE LIMA (Mat.152749) que se encontra regularmente cedida sem ônus financeiro para o TJPA desde 16/11/2015, conforme portaria do órgão cedente (DOC.04), exercendo suas atribuições junto a 1° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, também sem nenhuma atribuição pertinente ao cargo de Analista Judiciário - Especialidade: Ciências Contábeis.

Por tais razões, requer a denegação da ordem.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer pela denegação da segurança (Id nº 342459).

É o relatório.
À Secretaria para inclusão do feito na pauta do Plenário Virtual.

Belém, 10 de junho de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus
e passo inicialmente a apreciar as preliminares levantadas pela autoridade coatora.

Preliminar de inépcia da inicial:

Não prospera a alegação de inépcia da inicial, uma vez que dos fatos delineados na inicial decorre logicamente o pedido, preenchendo a inicial os requisitos do artigo 319 do CPC/15.

Com efeito, requer a impetrante sua imediata nomeação e posse para o cargo que foi aprovada, ainda que em cadastro de reserva, sob alegação de ilegalidade e preterição decorrente de contratações precárias, não havendo o que se falar inépcia da inicial.

Rejeito a presente preliminar.

Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido:

Quanto à preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, entendo que também não merece acolhida, uma vez que o instituto não possui correspondência no CPC/2015, requisito que guarda relação direta com o mérito da causa, passando a integrá-lo, razão pela qual a possibilidade jurídica do pedido será oportunamente apreciada juntamente com o próprio mérito da demanda.

MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia, na verificação da existência de direito líquido e certo da impetrante à nomeação almejada no cargo Analista Judiciário - especialidade ciências contábeis do Polo de Santarém do Concurso Público nº 002/14 aprovada no cadastro de reserva, sob alegação de preterição em razão da existência de servidores comissionados e cedidos para o cargo que foi aprovada.

Com efeito, nos termos do Edital do Concurso nº 002/2014 deste Tribunal, consta do anexo I que, no Polo de Santarém, o cargo de Analista Judiciário área/Especialidade: Ciências Contábeis, 034, não havia previsão de vagas, sendo destinado apenas para a formação de Cadastro de Reserva (Id nº 293027 - pág. 3) para qual concorreu a impetrante e foi aprovada, portanto,
fora do número de vagas
.

Por outro lado, informa a impetrante que teria sido criada expectativa de ser nomeada para o cargo, por existência de vagas e pela necessidade de seu preenchimento, ocupadas ilegalmente por servidores contratados e comissionados, ensejando preterição da ordem classificatória do concurso.

Cediço que a ação mandamental obedece ao rito processual específico, necessitando de prova documental pré-constituída da comprovação da certeza e liquidez do direito do impetrante, não comportando dilação probatória, nos moldes do artigo 1º da Lei n 12.016/2009.

Compulsado os autos, cumpre ressaltar novamente que a impetrante não obstante tenha sido aprovada, o cargo em que seu sua aprovação não apresentava vagas ofertadas no Certame, sendo apenas para formação de cadastro de reserva. Nessa senda, o Supremo Tribunal de Justiça já fixou a tese no julgamento vinculante do RE nº 837.311/PI (tema 784) pela sistemática da repercussão geral, nos seguintes termos:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
.” Vencido o Ministro Marco Aurélio, que se manifestou contra o enunciado. Ausentes, nesta assentada, os Ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 09.12.2015.”

Desse modo, importa verificar se a impetrante se enquadra nas condições elencadas no precedente vinculante acima destacado para que possa ser reconhecido seu direito líquido e certo à nomeação, eis que flexibilizado o entendimento para que seja admitido o direito subjetivo à nomeação quando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada pela Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a necessidade inequívoca da nomeação do aprovado.

Todavia, no caso em análise, verifica-se que a impetrante não teve êxito em comprovar a contratação indevida de servidores ou a cessão de servidores para o mesmo cargo para o qual foi aprovada.

Nesse ponto, peço vênia para utilizar as mesmas ponderações e fundamentações do parecer ministerial de que "
Nota-se, que embora tenha sido apresentado uma lista de servidores que não pertencem ao quadro de servidores efetivos do Judiciário, a impetrante não informou quais daqueles nominados estariam ocupando o cargo público pretendido no polo que concorreu. Observa-se que foram juntados documentos de outra candidata aprovada no concurso (Franciney Pimentel dos Anjos), mas concorrente de outro cargo e polo (Analista Judiciário-Serviço Social, polo Belém), de modo, que essas informações em nada contribuem para comprovar o direito alegado. Também não comprovou que Katiuscia Géssica Coelho e Joana D’arc Santos Nogueira, exercem o cargo de Contador."

Desta feita, na hipótese dos autos, por ser a impetrante “(...)
candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-las (...)”.
(AgInt no RMS 58.627/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018), o que não restou comprovado..

Nessa direção a jurisprudência dominante do C. STJ, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO RESERVA. SURGIMENTO DE VAGAS NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.

1. Os candidatos aprovados, porém classificados em cadastro reserva, não possuem, em regra, direito líquido e certo à nomeação, mesmo que surjam novas vagas no período de vigência do concurso, caso em que o preenchimento está sujeito ao juízo discricionário de conveniência e oportunidade por parte da Administração, salvo se houver preterição arbitrária e imotivada, o que não se demonstrou no caso concreto. Precedentes do STJ e do STF.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no RMS 61.574/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020)

Na hipótese dos autos, não há direito líquido e certo a ser amparado, porquanto a impetrante não comprovou existir cargo efetivo vago para o Polo que foi aprovada, tampouco que há contratação precária, de fato, irregular e para o mesmo cargo que concorreu.

Assim, pelas razões acima apontadas, ancorado nos precedentes do C.STJ, e ainda em precedente vinculante da Suprema Corte de justiça, não vislumbro a comprovação da existência de direito líquido e certo da impetrante à nomeação por meio de prova pré-constituída, tampouco comprovação de preterição à ordem de classificação, razão pela qual, na esteira do parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA
.

Sem custas, por ser beneficiária da justiça gratuita e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É o meu voto.

Belém, 29 de julho de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 30/07/2020